Tribunal: STF
Processo: ARE 1386329
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-01
Data de publicação: 2022-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo cujo objeto é decisão que negou seguimento a recurso extraordinário interposto contra acórdão assim ementado:



    Mandado de segurança. Pretensão atinente a afastamento da eficácia dos artigos 22 e 23 da Lei 17.293/2020, bem como dos Decretos 65.253/20, 65.255/20 e 65.451/20, revogadores de benefícios fiscais. Descabimento. Vigência que se dá ao art. 155, § 2º, XII, alínea 'g', c.c. artigos 1º, p. único, IV e 4º da LC 24/1975. Inexistência de afronta aos princípios da legalidade, isonomia e livre concorrência. Além, ausência de violação ao princípio federativo e democrático (ADPF 198, STF). Lesão a direito líquido e certo não demonstrada. Precedentes neste E. Tribunal de Justiça. Segurança denegada. Recurso desprovido.



    O recurso busca fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal. A parte recorrente alega violação aos arts. 1º, III; 5º, I; 6º; 145, § 1º; 150, IV; e 170; todos da CF/1988. Sustenta, em essência, que “é inconstitucional a modificação do critério quantitativo do tributo através de ato do Poder Executivo”, de modo que “o Decreto 65.253/20, o Decreto 65.255/20 e o Decreto 65.451/20 devem ser considerados ineficazes”.



    A decisão agravada negou seguimento ao recurso sob os seguintes fundamentos:



    Por primeiro, o exame de dispositivos de lei federal é inviável em sede de recurso extraordinário porque exorbita dos limites da competência da Corte Suprema constitucionalmente estabelecidos. Nesse sentido: ARE 917.089 AgR/PR, 1ª Turma, Rel. Min. EDSON FACHIN, DJe de 24/11/2015; ARE 871.247 ED/PB, 1ª Turma, Rel. Min. ROSA WEBER, DJe de 25/11/2015 e ARE 1.248.204/SP, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, DJe de 15/01/2020.



    No mais, o fundamento utilizado para interposição somente poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame das provas colhidas no correr do feito e de direito local. Incidentes as Súmulas 279 e 280 do Col. Supremo Tribunal Federal.



    Inadmito, pois, o recurso extraordinário de fls. 319-42, com fundamento no art. 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.



    A pretensão recursal não merece prosperar. 



    A parte recorrente não apresentou mínima fundamentação quanto à repercussão geral das questões constitucionais discutidas, limitando-se a fazer observações genéricas sobre o tema. Tal como redigida, a preliminar de repercussão geral apresentada poderia ser aplicada a qualquer recurso, independentemente das especificidades do caso concreto, o que, de forma inequívoca, não atende ao disposto no art. 543-A, § 2º, do CPC.



    Como já registrado por este Tribunal, “a simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa” (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    Ademais, no tocante às violações aos arts. 1º, III; 6º; 145, § 1º; todos da CF/1988, a alegada ofensa à Constituição não foi apreciada pelo acórdão impugnado. Tampouco foram opostos embargos de declaração para sanar eventual omissão. Portanto, o recurso extraordinário carece de prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 



    Além disso, no caso dos autos, note-se que o Tribunal de origem consignou o seguinte:



    Os Decretos objurgados, vale dizer, Decretos 65.253/20, 65.255/20 e 65.451/20, pelos quais, em verdade, se reduziram benefícios atinentes ao ICMS, retiram fundamento de validade na citada Lei Estadual 17.293/2020, editada após tramitação no Poder Legislativo Paulista, com fincas na autorização advinda do Convênio ICMS/CONFAZ 42/2016.



    Neste sentido, para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do acervo probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência dos enunciados da Súmula 279/STF e 280/STF.



    No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas com trânsito em julgado proferidas em casos análogos: ARE 1.373.443, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); ARE 1.378.344, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente); e ARE 1.385.805, Rel. Min. Luiz Fux (Presidente).



    Por fim, cumpre registrar que este Supremo Tribunal Federal já assentou a ausência de repercussão geral da controvérsia referente à violação aos princípios da legalidade, do contraditório, da ampla defesa, do devido processo legal e dos limites da coisa julgada, quando o julgamento da causa depender de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais (ARE nº 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes).



    Diante do exposto, com base no art. 932, IV e VIII, c/c art. 1.042, § 5º, do CPC/2015 e no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego provimento ao recurso. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (art. 25 da Lei nº 12.016/2009 e Súmula 512/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 1º de agosto de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator